Tribunal: TJSP
Processo: 1000076-55.2023.8.26.0275
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
Ação declaratória c.c. repetição de indébito e indenizatória. Empréstimo. Não demonstração de contratação. Tema 1.061, do STJ. Determinação de devolução em dobro. Dano moral configurado. Art. 252, do Regimento Interno. Sentença mantida. Recurso desprovido.